Tribunal: TCU
Processo: 031.555/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4190/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.555/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Martins Pereira (XXX.034.877-XX); Ivete Rodrigues (XXX.811.847-XX); João Ferreira de Souza Junior (XXX.653.977-XX); Luiz Octávio de Castro Cunha (XXX.901.227-XX); Newton Rodrigues da Silva (XXX.901.587-XX); Orlando Pereira Mendonça (XXX.043.867-XX); Paulo Fernandes Gomes de Oliveira (XXX.946.402-XX); Rivaldo Augusto do Rosario (XXX.853.855-XX); Valéria Lourenço Richter (XXX.295.647-XX); Vantuil da Silva Santos (XXX.849.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.